Tribunal: TJSP
Processo: 0002275-53.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002275-53.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUAN
WANDERLEY ANANIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002275-53.2020.8.26.0637 - Voto no 38.877.
2
Agravo em Execução Penal no 0002275-53.2020.8.26.0637.
Comarca de Tupã.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Luan Wanderley Ananias.
Voto no 38.877.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã,
que deferiu o pedido de remição de pena pelo trabalho ao
sentenciado Luan Wanderley Ananias, o Ministério Público agravou
buscando a anulação do julgado, que teria sido proferido sem a
manifestação ministerial acerca da quantidade de dias de remição
a que o agravado teria direito, bem como a juntada do Boletim
Informativo
e
do
atestado
de
comportamento
carcerário,
atualizados, a fim de verificar eventual registro de falta disciplinar
de natureza grave posterior aos dias trabalhados.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o entendimento adotado
pelo zeloso agravante, o recurso não comporta acolhida, pois
incensurável a respeitável decisão atacada.
De início, cabe assinalar que não se nega a
obrigatoriedade da oitiva do Ministério Público, nos termos do
artigo 126, § 8o, da Lei de Execução Penal, mas no caso em tela
de violação ao princípio do contraditório não se pode cogitar, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002275-53.2020.8.26.0637 - Voto no 38.877.
3
como se observa o nobre Promotor de Justiça teve vista dos autos
e, na ocasião, requereu a juntada do Boletim Informativo e
atestado de comportamento carcerário expedidos pela unidade
prisional (fl. 13).
Em face do princípio da eventualidade,
poderia o douto agravante ter oferecido naquela oportunidade
manifestação de mérito, mas não o fez, razão pela qual nenhuma
nulidade existiu se o juiz decidiu sem ouvi-lo novamente, até
porque ao julgador, no exercício de seu prudente arbítrio e diante
de seu livre convencimento, cabia acolher ou não a diligência
requerida.
Nessa trilha, decisão deste Tribunal em
caso análogo, assim ementada: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
Recurso Ministerial contra a decisão que concedeu remição de pena.
PRELIMINAR. Arguição de nulidade por ausência de prévia
manifestação sobre o pedido e inexistência de elementos para análise,
pela ausência do “Boletim Informativo” (BI) e atestado de conduta
carcerária. Impertinência. Oportunizada prévia manifestação ao Órgão
apelante que optou apenas por requerer diligência. Preclusão consumativa. Rejeição. MÉRITO. Preenchimento dos requisitos necessários ao benefício. Decisão irretocável. IMPROVIMENTO”
(Agravo de Execução Penal no 0002227-94.2020.8.26.0637, Relator
Des. Eduardo Abdalla, julgado em 18.12.2020; no mesmo sentido:
Agravo de Execução Penal no 0002267-76.2020.8.26.0637, Relator
Des. João Morenghi, julgado em 10.12.2020; Agravo de Execução
Penal no 0002810-79.2020.8.26.0637, Relator Des. Paiva Coutinho,
julgado
em
30.11.2020;
Agravo
de
Execução
Penal
no
0003151-08.2020.8.26.0637, Relator Des. Toloza Neto, julgado em
15.10.2020).
Diante disso, não há falar em nulidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002275-53.2020.8.26.0637 - Voto no 38.877.
4
ofensa ao princípio do contraditório, pois era mesmo
desnecessária nova manifestação ministerial.
No mais, cumpre anotar que o artigo 126, §
1o, II, da Lei no 7.210/84, garante ao sentenciado que cumpre pena
em regime fechado ou semiaberto a possibilidade de remir, pelo
trabalho, parte do tempo de execução penal, na proporção de um
dia de pena a cada três dias trabalhados. Sendo assim,
comprovado o período de sessenta e nove dias laborados pelo
atestado de trabalho acostado aos autos, emitido pela Secretaria
da Administração Penitenciária (fls. 8/9), era de rigor a concessão
dos vinte e três dias remidos, como bem decidido pelo juiz da
execução.
Para que não fique sem registro, cabe
ressaltar que, em face da documentação encartada nos autos, era
mesmo desnecessário novo boletim informativo para constar as
faltas disciplinares que o sentenciado ostentava, pois a remição se
reveste de caráter objetivo, bastando a comprovação de efetivo
tempo de trabalho para a concessão do referido benefício.
No mais, é cediço que a remição deferida
pode ser cassada a qualquer tempo, no caso de ficar comprovado
o cometimento de falta grave por parte do sentenciado, sem que
haja qualquer ofensa à coisa julgada, tendo se mostrado correta a
decisão proferida com base nos dados existentes nos autos.
Portanto, não havendo nulidade alguma a
declarar e corretamente decidida a questão na douta decisão
recorrida, ela deve ser mantida, sendo de rigor o desprovimento do
recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002275-53.2020.8.26.0637 - Voto no 38.877.
5
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -